Tribunal: TJMT
Processo: 1004750-87.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004750-87.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), ALAN VINICIUS DE FIGUEIREDO LUGLI - CPF: 036.273.091-11 (AGRAVADO), VITOR HUGO DE AZEVEDO BONI - CPF: 050.602.281-18 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTENO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DIFERIMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AGRAVO DESP
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas deferiu o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais (CPC, art. 98, § 6o). O agravante alegou omissão quanto ao pedido de diferimento das custas ao final (CPC, art. 98, § 5o), bem como a existência de dificuldades financeiras que justificariam a concessão da gratuidade. Requereu, alternativamente, o recolhimento em dobro do preparo (CPC, art. 1.007, § 4o).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão quanto ao pedido de diferimento das custas processuais para o final do processo; (
ii
) estabelecer se é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com base na documentação apresentada; e (
iii
) determinar se é cabível o recolhimento em dobro do preparo recursal, diante da ausência de pagamento da primeira parcela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
O pedido de diferimento das custas ao final do processo encontra vedação expressa no art. 233, § 2o, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, que exige o recolhimento das custas no ato da distribuição e veda expressamente o pagamento ao final, inviabilizando a pretensão.

2.
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua hipossuficiência econômica, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ. No caso, a empresa agravante não apresentou documentação capaz de demonstrar incapacidade de arcar com os encargos processuais, evidenciando, ao contrário, movimentação financeira significativa.

3.
As dificuldades financeiras alegadas não
configuram,
por si sós, insuficiência econômica nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC, não sendo suficiente a mera declaração de dificuldades momentâneas.

4.
Considerando a ausência de comprovação do recolhimento da primeira parcela do preparo recursal no prazo legal, é cabível o acolhimento do pedido subsidiário para autorização do pagamento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É vedado o diferimento das custas processuais para o final do processo quando inexistente previsão legal ou regulamentar que o autorize.

2.
A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com os encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 5o e 6o, e 1.007, §§ 4o e 5o; CNGC/MT, art. 233, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1706148/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2018,
DJe
28.11.2018.

TJMT, AI 1024312-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.03.2023, DJE 15.03.2023.

TJMT, AI 1013849-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 06.10.2021, DJE 13.10.2021.

TJMT, AI 1037571-68.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

TJMT, AI 1007570-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.08.2024, DJE 08.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra a decisão monocrática lançada no ID 269203282, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, porém deferiu o pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

Sustenta o agravante, em suma, que há omissão na decisão monocrática, uma vez que não houve manifestação quanto ao pedido de diferimento das custas processuais para o final do processo, com base no art. 98, § 5o, do CPC. Alega que a ausência de apreciação sobre esse ponto impede o reconhecimento da deserção.

Argumenta que, diante do pedido de diferimento não apreciado, não se configura a deserção da apelação, requerendo, caso assim não se entenda, a aplicação do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, com a autorização para o recolhimento em dobro das custas recursais.

Por fim, pugna pela reanálise do pedido de justiça gratuita, afirmando enfrentar sérias dificuldades financeiras que comprometem a continuidade de suas atividades empresariais. Assevera, ainda, que o art. 98 do CPC permite a concessão do benefício também às pessoas jurídicas, desde que demonstrada
a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que alega ter sido devidamente comprovado nos autos.

Com essas considerações, requer o provimento do presente agravo interno para afastar a deserção e conceder o benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento das custas ao final do processo ou, ainda, a possibilidade de recolhimento em dobro.

Em suas contrarrazões (ID 275249866), o agravado sustentou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustenta o agravado que não há interesse recursal no caso em tela, uma vez que a decisão atendeu a um dos pedidos, ao deferir o parcelamento do preparo recursal.

Entretanto, considerando que o pedido acolhido corresponde a pleito de natureza subsidiária, permanece o interesse recursal do agravante quanto aos demais pedidos não acolhidos, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO (IMPRÓPRIA) SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE PREFERÊNCIA OU DE HIERARQUIA ENTRE OS PEDIDOS.
REJEIÇÃO DO PEDIDO
PRINCIPAL .

ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela "inexistência de interesse de agir pelos recorrentes, vez que o pedido sucessivo foi acolhido e, como bem salientado pelos mesmos, não se confunde com o pedido alternativo, visto que a sucessão prevista no artigo 289 do CPC se consubstancia no acolhimento de pedido secundário em caso de rejeição de pedido
principal .

Desta forma, os autores em seu pedido inicial apresentaram o valor da causa de R$ 76.788,00 e, subsidiariamente, R$ 1.080.342,00, tendo sido acolhido este último"
(
fl
. 270, e-STJ).
2. A Corte Especial/STJ, ao analisar os
EREsp
616.918/MG,
Rel
. Min. Castro Meira,
DJe
23.8.2010, firmou entendimento de que, tratando-se de cumulação subsidiária de pedidos, caso em que há hierarquia entre eles, havendo rejeição do pedido principal e acolhimento do pedido subsidiário, surge para o autor o interesse em recorrer da
decisão .
3. Recurso Especial provido.
”

(STJ -
REsp
: 1706148 RJ 2017/0129400-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/11/2018)
(
g.n
)

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In
casu
,
o agravante
se insurge
contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, mas deferiu o pedido subsidiário, consistente no parcelamento do valor referente ao preparo recursal em
6
(seis) prestações mensais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, conforme os seguintes termos (ID 269203282):

“(...)

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente
as custas
do processo e aos honorários de advogado.

Nesse norte, a Constituição Federal estabelece em seu
art
. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Outrossim
,
mister

se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in

verbis
:

“Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas uma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

A alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Assim,
para ser amparado pelo benefício, entendo ser necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer
as custas
processuais, comprometa a sua manutenção, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica, verbis: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais
”.

No caso dos autos,
constato que o recurso foi interposto no dia 29/01/2025 sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, tendo em vista que um dos cernes da Apelação diz respeito à concessão da justiça gratuita.

In
casu
, a empresa Apelante aduz não possuir condições de arcar com
as custas
do preparo recursal.

Contudo,
apesar das alegações,
os documentos anexados pela empresa recorrente não demonstra
sua hipossuficiência financeira,
motivo pelo qual
concluo pelo indeferimento do pedido.

Isso porque, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real de modo a justificar a concessão do benefício.

Diante do exposto,
indefiro
os benefícios da justiça gratuita.

Ademais, a fim de assegurar a primazia do princípio do acesso à jurisdição, entendo que as circunstâncias específicas do caso
concreto permitem facultar a apelante o parcelamento do preparo recursal.

Diante do exposto,
DEFIRO
a recorrente o parcelamento do valor relativo ao preparo recursal, em 06 (seis) prestações mensais, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil (CPC),
devendo a primeira parcela ser recolhida e comprovada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 233, § 1o, inciso I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC),
sob pena
de deserção.

Outrossim
, proceda-se à inclusão do parcelamento do preparo junto ao DCA - Departamento de Controle e Arrecadação e
fica a parte apelante cientificada de que deverá entrar em contato diretamente com o DCA, para obter as guias de recolhimento das parcelas, pelo e-mail “dca@tjmt.jus.br” ou por telefone (Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 3617-3736).

Comprovado o recolhimento ou decorrido o prazo para tanto, certifique-se e tornem-me conclusos.”

Pois bem.

De proêmio, o agravante aduz a existência de omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de diferimento das custas processuais para o final do processo.

No entanto, não há qualquer previsão legal que autorize o deferimento do referido pedido.

O Código de Normas da Corregedoria estabelece, em seu § 3o do art. 233, as regras para a concessão do parcelamento de custas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária,
as custas
judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1o Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§
2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”
.

Portanto, as despesas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo,
via de regra
, vedado
o recolhimento ao final do processo.

Nesse contexto é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNCGJ – RECURSO DESPROVIDO.
A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e
as custas
judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
” .
Desta feita, ante a vedação expressa não é permitido o pagamento das custas ao final do processo, contudo, fica autorizado o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas, o que defiro desde já, conforme previsão do art. 233, § 3o, I da CNGC/MT.
” (TJ-MT - AI: 10243127420228110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)
(
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ). O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita.
O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e § 2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).”
(TJ-MT 10138491020218110000 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento:
06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)
(
g.n
)

No presente caso, diante da impossibilidade de pagamento ao final, foi deferido o segundo pedido subsidiário do agravante, consistente no parcelamento do preparo recursal em
6
(seis) prestações mensais.

Com relação ao indeferimento da justiça gratuita, apesar do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não apresentou elementos capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual entendo

que deve
ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, para a concessão do benefício, entendo ser imprescindível a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, no presente caso, o agravante não logrou demonstrar, visto que os documentos anexados não evidenciam situação de hipossuficiência financeira da empresa.

Nos documentos juntados pelo agravante, verifica-se movimentação financeira significativa. Inclusive, entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, em apenas uma de suas contas bancárias, o agravante recebeu o montante de R$ 427.713,28 (quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e treze reais e vinte e oito centavos), inexistindo demonstração da alegada incapacidade financeira.

A propósito
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
3
. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

4. A mera existência de prejuízos financeiros nos balanços contábeis não é suficiente para a concessão do benefício,
especialmente quando há movimentação patrimonial e financeira significativa.

5. No caso concreto, a agravante detém expressivo valor circulante e patrimônio relevante, incluindo 41 veículos, evidenciando capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

6. Dificuldades financeiras momentâneas não caracterizam a absoluta impossibilidade de pagamento das custas processuais, sendo indevido o uso da gratuidade como meio de evitar compromissos financeiros da atividade empresarial.

(...)
Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica deve demonstrar de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com
as custas
processuais para obter o benefício da justiça gratuita.

2. A existência de prejuízos contábeis não é suficiente para caracterizar hipossuficiência quando há movimentação patrimonial e financeira significativa.

3. Dificuldades financeiras temporárias não
autorizam,
por si sós, a conc
essão da gratuidade de justiça. (
...)”

(N.U 1037571-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
(
g.n
)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.”
(N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publica
do no DJE 08/08/2024) (
g.
n
.)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos
novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo i
nterno interposto por
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Ademais, considerando que não foi comprovado o recolhimento da primeira parcela do preparo recursal no prazo de
5
(cinco) dias, conforme determinado na decisão de ID 269203282,
determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal em
DOBRO
, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC
, sob pena de deserção. Ressalte-se que é vedada, pelo ordenamento processual, a mera complementação, conforme dispõe o § 5o do referido artigo.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025